Tribunal: TJBA
Processo: 0500840-31.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500840-31.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA FEDERAL. ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO RESSARCIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AO ENTE FEDERATIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Segundo a tese fixada no tema 1044 do STJ: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

2.
In casu
, o Estado da Bahia foi condenado a ressarcir os honorários periciais em favor da Autarquia Federal.

3. A pretensão de cumprimento de sentença (título judicial), nos próprios autos, viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa do ente federativo, vez que não fez parte do processo, sendo viável por ação própria.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500840-31.2016.8.05.0113, da comarca de Itabuna-BA, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado
MARCIEL PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).